Tribunal: TJMT
Processo: 0011047-95.2015.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011047-95.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENIVALDO OLIVEIRA DO AMARAL (APELANTE), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRIS APARECIDA SILVA DE MORAES - CPF: 966.295.331-00 (VÍTIMA), EDSON ROBERTO CLAUDINO - CPF: 600.250.009-00 (VÍTIMA), LOUISE MAYARA GODINHO BASTOS - CPF: 016.962.571-07 (VÍTIMA), VALDEIR MUNHOZ GARCIA (VÍTIMA), VITOR VIEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LAIZA DA SILVA BORGES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO, ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO –ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DE BEM OBJETO DE ORIGEM ILÍCITA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO – DELAÇÃO DO MENOR – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO – DELITO DO ECA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 500 DO STJ – DOSIMETRIA – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – PENA DE MULTA –

AUSÊNCIA DE SIMETRIA COM A PENA CORPORAL APLICADA – PENA PECUNIÁRIA REAJUSTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência consagrou o entendimento de que, no crime de receptação, a apreensão do bem, na posse do agente, implica a inversão do ônus probatório, competindo-lhe demonstrar a origem lícita do objeto, ou, pelo menos, os indícios de aquisição de boa-fé.

A palavra da vítima reconhecendo o apelante como autor do crime patrimonial é prova crucial da autoria, mormente quando corroborada pela delação judicial do adolescente infrator.

A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Se a pena-base foi fixada no mínimo legal, com acréscimo decorrente apenas do concurso formal na fração mínima, incogitável a redução.

A pena de multa deve guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Renivaldo Oliveira do Amaral
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal que o condenou pela prática dos crimes de receptação, roubo majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menor, à pena de 7 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 30 dias-multa – Id. 107406569.

Nas razões recursais, o apelante pede a absolvição por insuficiência probatória em relação à autoria dos delitos patrimoniais, bem ainda do crime previsto no art. 244-B do ECA, em razão da não comprovação de que exerceu influência sobre o adolescente. Subsidiariamente, busca-se a redução da pena aplicada – Id. 107406569.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 107406573.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso – Id. 110644997.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que:

“Fato 01: artigo 155, “caput”, do CP

(...) No dia 18.06.2015, por volta das 16h00min, na Praça da Bíblia, localizada na Av. Brasil, centro desta cidade, em frente ao Banco HSBC, nesta cidade de Tangará da Serra/MT, o denunciado, RENIVALDO OLIVEIRA DO AMARAL, em prejuízo das vítimas CRIS APARECIDA SILVA DE MORAES e EDSON ROBERTO CLAUDINHO, conviventes, no caso a motocicleta HONDA/C100 BIZ ES, placa KAG 6267, cor vermelha, chassi no 9C2HA07103R084721 (fls. 12), avaliada em R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais), conforme auto de avaliação de fls. 21 (...)”.

Fato 02: artigo 157, § 2o, inciso II c/c artigo 244-B do ECA

(...) No dia 25.06.2015, por volta 22h30min., nas proximidades do Banco Sicredi, localizado na Rua 19, nesta cidade, o denunciado RENIVALDO OLIVEIRA DO AMARAL, com consciência e vontade, em concurso com o menor V. V. da S., subtraiu coisa alheia móvel, em proveito de ambos, mediante grave ameaça a vítima VALDEIR MUNHOZ GARCIA, consistente em um celular Samsung Galaxy S3 mini (fls. 07), avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme auto de reconhecimento, avaliação e entrega, acostado às fls. 22 (...)”

Fato 03: artigo 157, § 2o, inciso II c/c artigo 244-B do ECA

“(...) Em 26.06.2015, aproximadamente às 21h00min., na Rua 07, Bairro Vila Alta, próximo a Igreja Luterana, o denunciado RENIVALDO OLIVEIRA DO AMARAL com consciência e vontade, em concurso com o menor V. V. da S., subtraiu coisa móvel alheia, em proveito de ambos, mediante grave ameaça a vítima VALDEIR MUNHOZ GARCIA, consistente em um celular Samsung Galaxy S3 mini (fls. 07), avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais) (fls. 17) (...)”

Fatos 04 e 05: artigo 244-B da Lei no 8.069/90

(...) Nas datas, locais e horários elencados nos Fatos 02 e 03, o denunciado RENIVALDO OLIVEIRA DE AMARAL, com consciência e vontade, corrompeu ou facilitou a corrupção de pessoa menor de 18 anos, no caso o menor V. V. da S., com ele praticando infrações penais semelhantes ao crime de roubo qualificado por concurso de pessoas (...)”
– Id.

107406566.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente, com a desclassificação do crime de furto inicialmente imputado, e a condenação do apelante por receptação, roubo majorado e corrupção de menor.

Nesta instância recursal, pede, em suma, a absolvição das imputações acima descritas ou a redução da pena aplicada.

O recurso comporta um pequeno reparo na fase dosimétrica.

No caso, a
materialidade
delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 107406566, p. 25), boletins de ocorrências (Id. 107406566, pp. 27, 37-38 e 52), auto de apreensão (Id. 107406566, p.35), auto de avaliação (Id. 107406566, p. 63) e auto de entrega (Id. 107406566, p. 43).

A
autoria
, da mesma forma, é inconteste e encontra respaldo na prova coligida.

O apelante negou a prática delituosa, sustentando em Juízo que:

“(...)

Não estava na posse da motocicleta; a polícia lhe abordou na rodoviária, umas duas quadras distante de onde a moto foi apreendida; não sabe com quem a moto estava, nem mesmo porque foi acusado; não conhecia os proprietários da motocicleta; não roubou a vítima Valdeir (...)”­
– Id. 119348966.

Ocorre que, dos depoimentos colhidos, verifica-se que a negativa de autoria sustentada pelo réu encontra-se absolutamente apartada do acervo probatório que integra os autos.

A vítima
Cris Aparecida Silva de Moraes
declarou em Juízo que:

“(...) Foi ao salão e estacionou a motocicleta, quando retornou não mais a encontrou; registrou a ocorrência e duas semanas depois recebeu uma ligação da polícia avisando que o bem havia sido encontrado; não sabe quem furtou e nem mesmo com quem foi encontrada (...)”
– Id. 119348966.

A vítima
Valdeir Munhoz Garcia
também prestou depoimento judicial, oportunidade em que esclareceu que:

“(...) Caminhava em via pública na companhia de sua namorada e uma amiga quando foram abordados por dos indivíduos em uma motocicleta, simulando estarem armados; pediram os celulares, mas só o depoente entregou e eles foragiram; posteriormente a polícia pegou o celular com eles e o chamou na delegacia para fazer reconhecimento; reconheceu o réu e o adolescente, sem sombra de dúvidas, como os assaltantes (...)”
– Id. 119348966.

O adolescente
Vitor Vieira da Silva
, alegou em Juízo que:

“(...) Na companhia do réu, enquadraram o guri e pegaram o celular dele. Na ocasião, estavam com a moto roubada, que havia pego com um amigo (...)”
– Id. 119348966.

A testemunha
Lindomar Ribeiro Pereira
ratificou as declarações prestadas na fase de inquérito policial – Id. 119348966.

No que diz respeito ao crime de
receptação dolosa
, sabe-se que o elemento subjetivo do crime é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso.

Na presente hipótese, as peculiaridades do caso concreto permitem concluir que o apelante tinha consciência da origem ilícita da motocicleta.

Com efeito, a prisão do apelante ocorreu em estado de flagrância, pois, no momento da abordagem policial, ele estava com a motocicleta objeto de furto anterior em seu poder, situação para a qual não apresentou nenhuma justificativa plausível, limitando-se a negar o fato.

Nesse tocante, destaco que a jurisprudência consagrou o entendimento de que, no crime de receptação, a apreensão do bem, na posse do agente, implica a inversão do ônus probatório, competindo-lhe demonstrar a origem lícita do objeto, ou, pelo menos, os indícios de aquisição de boa-fé, o que não ocorreu.

Logo, se o apelante conduziu o bem consciente da situação irregular, sem se preocupar quanto à notória ilicitude de suas ações, quando decidiu conduzir a motocicleta pelas ruas, inclusive para praticar assalto na companhia de um adolescente, descabe falar em absolvição por insuficiência probatória.

No que se refere ao crime de
roubo majorado
que vitimou
Valdeir Munhoz Garcia
, igualmente, a irresignação é infrutífera.

A palavra da vítima reconhecendo o apelante como autor do crime patrimonial é prova crucial da autoria, conforme se verifica da transcrição supracitada, mormente quando corroborada pela delação judicial do adolescente infrator.

A propósito, em caso semelhante, já decidiu o STJ que:

“(...) em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa (...)”
(STJ, HC n. 581963/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 28.3.2022).

Considerando as referidas circunstâncias, não há como acolher a tese de defesa que sustenta a inocência do apelante pela ausência de provas acerca da autoria, ante o farto conjunto probatório que converge em desfavor dele.

Inaplicável ainda a absolvição do crime previsto no
art. 244-B do ECA
, que pune a associação do maior com o menor, trazendo como núcleo as condutas corromper ou facilitar a corrupção do menor de 18 anos, visando evitar a prática de ilícito por pessoa cuja personalidade ainda está em formação.

Assim, para configurar a conduta típica do artigo 244-B da Lei 8.069/1990, basta a subsunção do fato ao injusto penal, pois o crime em questão é formal, vale dizer, consuma-se com a mera participação do adolescente na empreitada criminosa

Nesse sentido, o STJ firmou o entendimento de que,
“para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal”.
(REsp 1501842/PR, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, DJe 18.4.2016).

Na espécie, como confirmado judicialmente pelo próprio adolescente, e corroborado pelas declarações das testemunhas, ambos atuaram em conjunto no assalto, havendo provas de que, por ocasião do fato narrado como o segundo da denúncia, Vitor Vieira da Silva possuía 16 anos de idade – vide termo de declarações, Id. 107406566, p. 67.

Desse modo, havendo a comprovação por meio de documento hábil, de que a pessoa que praticou o crime na companhia do réu era menor de 18 anos de idade na data do fato, a condenação do crime de corrupção de menor é medida que se impõe.

Por derradeiro, concernente à dosimetria, nada há a ser reparado quanto à pena privativa de liberdade, posto que fixada no mínimo legal, havendo acréscimos nas frações mínimas pelo reconhecimento da majorante do roubo na terceira fase e pelo concurso formal entre o roubo e a corrupção de menor.

A
pena de multa
, no entanto, de acordo com o Enunciado Orientativo 33 do TJMT:

“...deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa,
em patamar proporcional à pena privativa de liberdade
e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado...”

Analisando a sentença lançada no Id. 107406569, constata-se que apesar de as penas-bases terem sido fixadas nos mínimos legais, a douta sentenciante entendeu por bem elevar as penas de multa acima do patamar inicial previsto, sem apresentar fundamento legal para tanto.

Destarte, a fim de guardar simetria e proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, o reajuste do dia multa comporta acolhimento, de modo que, para o roubo, estabeleço
13 dias
e, em relação à receptação,
10 dias, que somadas resultam em 23 dias-multa.

Diante dessas considerações, reduzo a pena de multa ao patamar de
23 dias
, no mínimo legal vigente à época do fato.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
apenas para redimensionar a pena de multa em
23 dias
, no mínimo legal vigente à época do fato, conforme fundamentação supra, em parcial dissonância com o parecer Ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022